Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. PIX. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de suposta fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Transação não reconhecida. Ausência de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que, no dia 04/04/2022, foi realizada uma transferência bancária desconhecida de sua conta corrente, via Pix, no valor de R$ 3.000,00. A despeito das alegações, os elementos do processo não indicam que a transação seja fraudulenta. O recorrido não registrou boletim de ocorrência e apenas contestou o débito junto à instituição financeira no dia 20/05/2022, mais de um mês depois da transação. Durante esse período, não foram constatadas outras operações suspeitas, mesmo o recorrido mantendo saldo em sua conta corrente de aproximadamente R$ 7.000,00, circunstância que não corresponde com fraudes desse modelo. O recorrido continuou utilizando sua conta bancária por mais de um mês e não houve novos relatos de transações fraudulentas. Ademais, os extratos bancários juntados ao processo não demonstram desproporcionalidade entre a transação impugnada e outras efetuadas pelo recorrido (ID 45134892). Em depoimento pessoal, autor confirmou que costuma realizar transações de valores semelhantes. Desse modo, não se vislumbra verossimilhança nas alegações do autor acerca da existência de fraude na transação contestada. Ausente a falha na prestação do serviço bancário, não há obrigação de indenizar. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W